Tribunal: TJMT
Processo: 1038021-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038021-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO CRUZ MOREIRA - CPF: 567.831.831-49 (APELADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO CRUZ MOREIRA - CPF: 567.831.831-49 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
ementa
.

recurso de APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE -

NEGATIVA DA OPERADORA – INJUSTIFICADA – ADITIVO CONTRATUAL -

POSTERIOR A EDIÇÃO DA LEI N. 9.656/1998 – SUBMISSÃO A RESOLUÇÃO DA ANS – dano moral – inocorrência – dúdiva razoável na interpretação contratual - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente.

Inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1038021-53.2022.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id-181943355),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-181943350, que em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1038021-53.2022.8.11.0041, proposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ MOREIRA,
concluiu pelo parcial provimento ao pedido e deferindo a tutela de urgência em sentença para o fim de obrigar a requerida:

- determinar que a requerida
autorize
os procedimentos indicados nas guias médicas acostas nos autos, quais sejam: Guia 97739726, procedimento: 41101227-RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR; guias 97739708/97821571/97821628, procedimento: 40901378 - DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL; SUBCL,40901475 - DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL; 40901378- DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL e 41101227-RM – COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

- Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega em síntese inexistir qualquer ilicitude no contrato firmado com a Apelada, haja vista ter sido firmado anteriormente à Lei n. 9.656/1998, assim o tratamento médico não encontra amparo no instrumento contratual firmado entre os litigantes.

Sustenta que, contrário do que concluiu a sentença, os aditivos contratuais juntados aos autos não dizem respeito à regulamentação do plano, não devendo esses serem considerados como regulamentação de um contrato como todo.

Assevera que o contrato foi firmado entre as partes de libre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento a maculá-lo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso par ao fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente a demanda deduzida pela Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-181943359.

Denota-se ainda dos autos Recurso de Apelação Adesiva proposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ MOREIRA
(Id-

181943360),

insurgindo-se contra sentença parte da sentença que deixou de acolher o pedido de indenização ao dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em face do Recurso Adesivo, foram apresentadas as contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso – Id-

181943368.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024